Tribunal: TJPA
Processo: 0833085-44.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833085-44.2023.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDA DA SILVA CABRAL

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. LIMITAÇÃO À REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE OU RECUSA. LIVRE ESCOLHA DE MÉDICO NÃO ABSOLUTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para condenar operadora de plano de saúde ao custeio integral de tratamento oncológico e fornecimento de medicamentos prescritos, condicionando, contudo, a realização do tratamento à rede credenciada, vedando sua continuidade em clínica e com médico não credenciados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a limitação do custeio do tratamento médico à rede credenciada do plano de saúde, mesmo diante da pretensão da beneficiária de realizá-lo em estabelecimento e com profissional de sua confiança fora da rede.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A operadora de plano de saúde cumpre sua obrigação contratual ao disponibilizar tratamento adequado por meio de sua rede credenciada, não sendo obrigada, em regra, a custear atendimento fora dessa rede.

4.

O custeio de tratamento fora da rede credenciada somente se impõe nas hipóteses de urgência ou emergência, indisponibilidade de serviço, ausência de profissional habilitado ou recusa de atendimento, situações não comprovadas no caso.

5.

A autora não demonstra incapacidade da rede credenciada em fornecer o tratamento prescrito, tampouco negativa de cobertura dos medicamentos indicados.

6.

A preferência por médico ou clínica de confiança não afasta, por si só, as limitações contratuais validamente estabelecidas, sob pena de violação ao equilíbrio econômico do contrato.

7.

O direito fundamental à saúde não possui caráter absoluto e deve ser compatibilizado com os limites contratuais, desde que assegurada a efetiva prestação do serviço médico.

8.

A sentença garante o tratamento integral e os medicamentos necessários, observando os termos do contrato e o equilíbrio entre os interesses das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300, 487, I, 1.009 e 86; Lei nº 9.656/98, art. 35-C, I e II; CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.008.283/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAIMUNDA DA SILVA CABRAL em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A decisão recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por Raimunda da Silva Cabral, para: Condenar a ré, Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico, na obrigação de fazer consistente no fornecimento integral da medicação e no custeio do tratamento prescrito à parte autora, limitado à sua rede credenciada. Determinar que o tratamento seja realizado por médico integrante da rede credenciada, assegurando à autora o fornecimento dos mesmos medicamentos e tratamentos indicados, conforme prescrição médica, em clínica conveniada à requerida.

Resolvo o mérito, nos termos do Artigo 487, inciso I, do CPC.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, serão proporcionalmente distribuídas entre as partes as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, condeno a autora ao pagamento de custas processuais na proporção de 50%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensas tais cobranças em razão da gratuidade que ora defiro. Da mesma forma, condeno a requerida ao pagamento de custas processuais na proporção de 50%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

(...)

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: (i) o cabimento e a tempestividade do recurso, nos termos do art. 1.009 do CPC, bem como a dispensa de preparo em razão da gratuidade de justiça; (ii) que é portadora de adenocarcinoma de pulmão com metástase óssea, encontrando-se em tratamento oncológico especializado, tendo sido-lhe prescrito protocolo terapêutico específico com uso de medicamentos como Atezolizumabe e Xgeva; (iii) que já realizava tratamento junto à Clínica Oncológica do Brasil, com médico de sua confiança, sendo indevida a imposição da operadora para realização do tratamento exclusivamente na rede credenciada; (iv) que a negativa de continuidade do tratamento no local e com o profissional de confiança viola o direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, bem como afronta o disposto na Lei nº 9.656/98 e no Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 47; (v) a existência de perigo de dano irreparável, diante da gravidade da enfermidade, defendendo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência; ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de garantir a continuidade do tratamento na Clínica Oncológica do Brasil, com custeio integral pela operadora, inclusive em sede de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas.

Recebi os autos por prevenção.

Instada a se manifestar, a Douta procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de abril de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

2. Das Razões Recursais

A matéria controvertida devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à análise da legalidade da limitação imposta na sentença que, embora tenha reconhecido o direito da autora ao custeio do tratamento oncológico e fornecimento de medicamentos, condicionou sua realização à rede credenciada da operadora do plano de saúde, vedando a continuidade do tratamento na Clínica Oncológica do Brasil e com médico de confiança da paciente.

A recorrente insurge-se contra tal limitação, sustentando, em síntese, a violação aos direitos fundamentais à saúde e à vida, bem como a possibilidade de livre escolha do profissional e estabelecimento de saúde, ainda que fora da rede credenciada.

Entretanto, não assiste razão à apelante.

De fato, não vislumbro a existência de elementos de prova suficientes a justificar a realização do tratamento em estabelecimento não credenciado na operadora do plano de saúde. Isto, considerando que conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “
a obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário; apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022
” (REsp n. 2.008.283/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

Assim, o beneficiário do plano de saúde tem direito ao custeio das despesas médicas e hospitalares com os profissionais e hospitais credenciados, respeitada a área de cobertura do contrato. Somente em caso de emergência ou urgência (artigo 35-C, incisos I e II, da lei nº 9.656/98), de indisponibilidade de realização do tratamento ou procedimento nos hospitais credenciados, ou, ainda, de falta de capacitação ou recusa do corpo médico credenciado poderá procurar recurso fora da rede credenciada, o que não é o caso. Em face das particularidades do caso concreto, verifica-se que o tratamento postulado pode ser prestado pela rede credenciada sem prejuízo ao demandante.

No caso em análise, não há comprovação de que a rede credenciada da operadora seja incapaz de fornecer o tratamento prescrito, tampouco de que haja recusa no fornecimento dos medicamentos indicados. Ao contrário, a sentença assegurou expressamente tais garantias.

A pretensão recursal, portanto, visa não à obtenção do tratamento em si — já deferido —, mas à escolha do local e do profissional fora da rede contratada, o que, por si só, não encontra amparo jurídico automático.

Ademais, a alegação de vínculo subjetivo com médico de confiança, embora compreensível sob o aspecto humano, não tem o condão de afastar, por si só, as limitações contratuais regularmente estabelecidas, sob pena de desequilíbrio econômico do sistema e violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Ressalte-se, ainda, que o direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, não é absoluto a ponto de impor às operadoras obrigações além daquelas contratualmente assumidas, desde que assegurada a efetiva prestação do serviço.

Dessa forma, conclui-se que a decisão de primeiro grau equilibrou adequadamente os interesses em conflito, assegurando o tratamento necessário à autora sem desbordar dos limites contratuais.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
o Recurso de Apelação da ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2026